Tribunal: TJMT
Processo: 1010702-05.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010702-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), INSTITUTO DECISIVO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - CNPJ: 24.830.337/0001-94 (AGRAVANTE), ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 161.411.561-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (PROCURADOR), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (PROCURADOR), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (PROCURADOR), ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – CARÁTER EXCEPCIONAL – CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – PENHORA NÃO FORMALIZADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
–
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ART. 80 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC), situação não demonstrada nos autos.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, de modo que inviável a condenação de multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
1010702-05.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS EIRELI - ME e ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE – MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS EIRELI - ME
e
ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário

da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos de Embargos à Execução nº 1000237-87.2023.8.11.0047, ajuizados em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE - MT
, que indeferiu o

efeito suspensivo vindicado pelas embargantes, por não vislumbrar
“perfeitamente caracterizada a ocorrência

das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 311, do Código de Processo Civil”
(sic).

Nas razões recursais, as agravantes sustentam que o
“Juízo de piso não observou o

risco do resultado útil do processo e do prejuízo as executadas/agravantes, uma vez que há notório excesso a

execução com abusividade dos juros efetivos aplicados em substituição ao juro moratório, devendo ser a

suspensão da ação de nº 1001114-61.2022.8.11.0047, visando evitar o prejuízo decorrente do prosseguimento

da execução com a penhora de valores necessários para subsistência da parte agravante, bem como evitar

constrições aos bens em valor muito superior ao devido
”
(sic).

Discorrem que
“o nítido excesso a execução pode acarretar a penhora de valores

na conta provenientes da sua aposentadoria. Ademais, é importante salientar que hoje em dia a aposentadoria

é o único valor recebido para manutenção de vida da 2ª agravante
”
(sic).

Aduzem que
“pretende as agravantes por meio desta via recursal reverter em

parte a decisão de piso, para que Vossas Excelências apreciem a necessidade da atribuição do efeito suspensivo

ao Embargos à Execução, determinando-se a suspensão da exigibilidade integral da quantia pretendida, até que

o Douto Juízo aprecie as razões de fato e de direito sustentadas, que afastarão a abusividade e o

enriquecimento ilícito
da execução”
(sic).

Com estes argumentos pugnam pelo provimento do recurso para “
a) PRELIMINARMENTE, a
suspensão dos efeitos da decisão
e,

consequentemente, a suspensão da ação de nº 1001114-

61.2022.8.11.0047, determinando-se a suspensão da exigibilidade

integral da quantia pretendida, haja vista a relevante matéria

suscitada, tendo em vista que o prosseguimento da execução contra

as agravantes poderá acarretar prejuízos de difícil e incerta

reparação;

b) seja dado
provimento ao recurso
, reforma parcial da decisão

atacada, para determinar a concessão dos efeitos suspensivos aos

Embargos à Execução nº 1000237-87.2023.8.11.0047 com o

reconhecimento da presença dos requisitos do art. 919, § 1º do

CPC/2015;

c) Seja recebido
mediante PENHORA
o bem imóvel hipotecado ao título

exequendo, objeto da matrícula nº 94.434 do 5º RGI de Cuiabá, com

valor médio de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com base na

venda de imóveis análogos na região;

d)
SUBSIDIARIAMENTE
, caso Vossa Excelência não entenda suficiente

para garantir a execução nº 1001114-61.2022.8.11.0047, requer que

seja recebido
mediante CAUÇÃO
o Lote 02 da Quadra 110, situado

na Vila Boa Esperança em Cuiabá/MT, com avaliação venal de R$135.571,61 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais

e sessenta e um centavos), conforme carnê e matrícula anexa” (sic)

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 30/05/2023, conforme decisão de Id
170421184.

Contraminuta apresentada no Id
168391177, onde a parte agravada alega a
“ausência de relação consumerista ao caso concreto,
indeferimento do pedido de justiça gratuita das agravantes;
a
análise e constatação da plena validade do contrato que enseja a execução; o indeferimento dos pedidos das embargantes, ora agravantes, para: Ser declarada a abusividade das taxas de juros e correção monetária; o excesso de execução, o indeferimento dos cálculos apresentados pelas embargantes;
o
indeferimento do pedido liminar para:

prosseguimento regularmente a execução;

deferimento dos atos de constrição/penhora;
a
condenação das embargantes em litigância de má-fé no importe de 10% do valor

da execução”
(sic).

Ausente o recolhimento do preparo recursal, uma vez que, segundo certificado no

Id 167944171,
“foi identificado que a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes

autos”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Versa a questão recursal sobre a concessão de
efeito

suspensivo
aos embargos à execução.

O
artigo 919 do CPC dispõe que, em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, somente sendo excepcionalmente deferido mediante requerimento do embargante quando o prosseguimento da execução,
devidamente garantida
, possa causar grave dano, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Em síntese, a suspensão da execução pela oposição dos embargos ocorrerá quando,
concomitantemente
, houver: a) segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea suficiente; b) relevância da fundamentação do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência, bem como o perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão; e c) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, tese firmada em
julgamentos
de
recursos
repetitivos ou súmula vinculante.

Desse modo, percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausente qualquer um deles, implica o indeferimento do pedido de suspensão.

No caso concreto, verifica-se que a execução
não está garantida por
penhora
, depósito ou caução, conforme determina o artigo
919
,
§ 1º
, do
CPC
,
e a despeito da parte agravante sustentar tal tese por meio da penhora do bem imóvel sob a matrícula nº.
94.434
, constata-se que esta não encontra-se
formalizada
nos autos executivos que deram suporte aos embargos opostos pelas recorrentes (Id
167933661
).

Ademais, em
consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que as mesmas partes litigam em 02 (dois) processos de execução, lastreados em contratos e valores distintos, a saber:

Ação de Execução

Embargos à Execução

Andamento

1000657-29.2022.8.11.0047 – lastreada na Cédula de Crédito Bancário – B80230057-8, valor originário de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e formalizado em 10/01/2018

1000954-36.2022.8.11.0047

Teve penhora formalizada nos atos

Mat.. 57.759

1001114-61.2022.8.11.0047 – lastreada na Cédula de Crédito Bancário – B80230057-8, de valor originário na ordem de R$110.000,00 (cento e dez mil reais) e formalizado em 26/12/2017

1000237-87.2023.8.11.0047

Sem penhora até o presente momento

Assim, em que pese o bem imóvel registrado sob a matrícula nº. 57.759 possuir um termo de penhora e depósito regularmente formalizado nos autos da Execução Extrajudicial nº. 1000657-29.2022.8.11.0047, não corresponde ao feito executivo em questão (nº. 1001114-61.2022.8.11.0047), de modo que ausentes os requisitos necessários à concessão do
efeito

suspensivo
(art.
919
,
§ 1º
, do
CPC
).

Logo, deve ser mantida a decisão que não concedeu o
efeito

suspensivo
aos embargos à execução, lembrando que a medida poderá ser revista a qualquer tempo, nos termos do
§ 2º
, do artigo
919
, do
CPC
.

Outro não é o posicionamento deste e. Tribunal,
in

verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO - REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, § 1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10030905020228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente. II - A mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido da requerente, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.”
(TJ-MT 10102754220228110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1º, DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO -
RECURSO DESPROVIDO. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso, descabe a suspensão, porquanto não se verificam os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.”
(TJ-MT 10181879020228110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

Por fim, os artigos 80 e 81 do CPC assim estabelecem:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Como cediço, para que haja a condenação da parte autora ao pagamento de
multa
por
litigância
de má-fé necessário se faz que que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses dos artigos supramencionados, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos esses que, por certo, não foram preenchidos no caso em apreço.

Assim, não restando demonstrado de forma inequívoca nenhuma das condutas previstas no artigo
80
, do
CPC
, a condenação em comento não deve ser aplicada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023